Tribunal: TJES
Processo: 0000314-36.2018.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000314-36.2018.8.08.0027
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIANA KALK KRAUSE
APELADO: UESSBA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTAO DA BAHIA S/S LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000314-36.2018.8.08.0027

Apelante: Mariana Kalk Krause

Apelada: UESSBA – Unidade de Ensino Superior do Sertão da Bahia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Itarana que julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, em que pretendia a condenação da apelada na obrigação de fornecimento do diploma de Bacharel em Administração, além de pagamento por danos morais. (fls. 40/41)

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que ao contrário do que entendeu o magistrado singular, juntou aos autos prova de que concluiu o curso superior de Administração, tendo colado grau em 05/07/2014, mas até a presente data a instituição de ensino recorrida não entregou o diploma devido. Que tal omissão tem causado prejuízos profissionais e em ações idênticas em trâmite perante o mesmo juízo originário foi acolhido o pedido autoral, nos mesmos moldes delineados nestes autos. A final, requereu a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja obrigada a entregar imediatamente o diploma em questão, bem como condenada no pagamento de danos morais, ante a mora evidenciada de 06 (seis) anos. (fls. 44/52)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia
.

Vitória, 13 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o caso em apreço cinge-se em aferir se a recorrida deve ser obrigada a expedir diploma de curso superior à apelante, bem como se a negativa traduz prática de ato passível de reparação por danos morais.

Da análise dos autos, apuro que a demandada não contestou à ação, apesar de devidamente citada, o que ensejou a decretação de sua revelia (fl. 36).

Como se sabe,
“[...]Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.951.412/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

No caso dos autos, a autora colacionou o histórico escolar (fls. 16/17), além das certidões emitidas pela própria instituição recorrida comprovando que a requerente
“[...]
concluiu o curso de graduação em Bacharelado em Administração
[...]”
, bem como reconheceu ter cumprido
“[...]
todas as formalidades previstas em lei e realizado sua colação de grau em 05 de Julho de 2014, conforme registrado em Ata
[...]”
e, ainda,
“[...]
que a expedição e registro do diploma encontram-se, em processamento
[...]”
, o que até o momento não ocorreu.

Nesse contexto, tenho que vinga o argumento consignado pela apelante em suas razões, pois a negativa em comento se demonstra absolutamente inapropriada e evidencia flagrante falha na prestação de serviço bastante a autorizar a responsabilização nos moldes externados pela sentença guerreada, ante o disposto no art. 14, do CDC.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CURSO DE MESTRADO. CREDENCIAMENTO NO ÓRGÃO GOVERNAMENTAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUILATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição de ensino é objetivamente responsável pelos prejuízos causados em decorrência do não credenciamento de curso de mestrado se, em virtude desse entrave, o consumidor não obteve a correspondente titulação. Incidência das normas dos arts. 14 e 20, caput e § 2º, do CDC.

2. No caso concreto, a despeito da finalização imperfeita, os serviços contratados foram efetivamente prestados à consumidora, que deles pode extrair alguma utilidade, inclusive para eventual aproveitamento, em outra instituição de ensino, das disciplinas cursadas. Em tal circunstância, pelo voto médio, a indenização foi fixada na forma prevista pelo art. 20, inc. III, do CDC, afastando-se a incidência da regra do inciso II do mesmo dispositivo.

3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.079.145/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 12/11/2015.)

No que diz respeito ao dano moral, assim como a julgadora de origem, também concluo por sua caracterização, pois a demora injustificada por anos para expedir o diploma de conclusão do curso de Administração à autora, quando necessitava para ingresso no mercado de trabalho, efetivamente gerou angústia suficiente a configurar dano ao seu patrimônio moral passível de reparação, conforme já decidiu este sodalício em casos idênticos ao que se analisa e envolvendo a mesma instituição de ensino recorrida:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL
IN RES IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Vê-se que na origem a parte ora apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais narrando que a Unidade de Ensino Superior do Sertão da Bahia, onde concluiu seu curso de Bacharel em Administração, deixou de entregar o diploma da autora desde 2014. Para comprovar a relação de contratação da prestação de serviços educacionais entre a apelante e a apelada, foi acostado à inicial documentos suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito da requerente, quais sejam a certidão de conclusão de curso.

2. Caracterizada a prestação de serviços educacionais, faz-se necessário compreender que a relação jurídica entre as partes, neste caso, constitui relação de consumo. Nesse diapasão, por se tratar de relação consumerista, incube à prestadora de serviços, no caso a Unidade de Educação, demonstrar fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito da autora, no entanto, a apelada se manteve em revelia.

3. Sendo o efeito da revelia a presunção de veracidade das alegações autorais, este deve ser aplicado à hipótese, conforme os ditames do art. 344 do Código de Processo Civil.

4. Quanto os danos morais requeridos pela parte apelante, percebe-se que faz jus à reparação pelos danos causados a sua esfera íntima por defeitos relativos à prestação de serviços educacionais, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, resta claro a configuração do dano moral, uma vez que transcorrido mais de 8 (oito) anos desde a conclusão de seu curso, de forma a ultrapassar o limite do razoável para entrega da diplomação. Claramente o dispêndio do transcurso do tempo gera angústia, frustração e desconforto à pessoa da apelante, porque consiste em uma ruptura com o esperado da prestadora de serviços educacionais. Dessa forma, de acordo com os artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil, deve a apelada responder objetivamente aos danos provocados à apelante, por se tratar de um dano
in res ipsa,
que dispensa comprovação de culpa.

5. No arbitramento do valor da condenação a título de dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de personalidade e prevenir a reincidência da conduta, respectivamente. Assim, afigura-se razoável e proporcional condenar a apelada na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que tal quantia atende as peculiaridades do caso, bem como a gravidade do fato em si.

6. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação (artigo 219, do CPC), e a correção monetária incide a partir da fixação (Súmula n.º 362, do STJ).

7
. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000334-27.2018.8.08.0027, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL IN RES IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar a solicitação do diploma, conforme é possível observar no recibo de entrega de documentos e comprovantes de pagamento do valor referente a taxa de emissão do diploma no montante de R$300,00 (trezentos reais).

2. Por se tratar de relação consumerista, incube à prestadora de serviços, no caso a Unidade de Educação, demonstrar fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito da autora, no entanto, a apelada se manteve em revelia

3. Quanto os danos morais requeridos pela apelante, percebe-se que faz jus à reparação pelos danos causados a sua esfera íntima por defeitos relativos à prestação de serviços educacionais, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. No arbitramento do valor da condenação a título de dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de personalidade e prevenir a reincidência da conduta, respectivamente. Assim, afigura-se razoável e proporcional condenar a apelada na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

6. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000316-06.2018.8.08.0027, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2022)

No que diz respeito à verba indenizatória, também em sintonia com os precedentes deste órgão fracionário, entendo por fixá-la no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em exorbitância da medida.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados pela apelante na inicial, determinando que a recorrida entregue à apelante o diploma de conclusão do Curso de Administração, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) por dia de atraso, até o máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de condenar a recorrida a pagar à recorrente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo incidir com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno a apelada no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
[...]Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.951.412/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

2. No caso dos autos, autora logrou em demonstrar seu pretenso direito, pois colacionou o histórico escolar (fls. 16/17), além das certidões emitidas pela própria instituição recorrida comprovando que a requerente
“[...]
concluiu o curso de graduação em Bacharelado em Administração
[...]”
, bem como reconheceu ter cumprido
“[...]
todas as formalidades previstas em lei e realizado sua colação de grau em 05 de Julho de 2014, conforme registrado em Ata
[...]”
e, ainda,
“[...]
que a expedição e registro do diploma encontram-se, em processamento
[...]”
, o que até o momento não ocorreu.

3. A demora injustificada e excessiva na expedição de diploma de curso superior regularmente cursado, denota falha na prestação de serviço bastante à caracterização da responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14, do CDC.

4. É devida a reparação a título de dano moral efetivamente evidenciado, cuja quantia adequada às peculiaridades do caso resta fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

5. Apelação conhecida e provida.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.